Tribunal: STF
Processo: RE 372575
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-11-11
Data de publicação: 2008-11-11

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Admissibilidade. Servidor
   público. Vencimentos. Reajuste trimestral. Leis distritais nos
   38/89 e 117/90. Limitação temporal. Direito adquirido.
   Inexistência. Agravo regimental não provido. Precedentes. Não há
   direito adquirido do servidor público a regime jurídico-funcional,
   nem à permanência do regime legal de reajuste de
   vantagem.
2.      RECURSO. Agravo. Regimental. Ausência de razões
   consistentes. Decisão mantida. Agravo regimental improvido.
   Nega-se provimento a agravo regimental tendente a impugnar, sem
   razões consistentes, decisão fundada em jurisprudência assente na
   Corte.
3.      RECURSO. Agravo. Regimental. Jurisprudência
   assentada sobre a matéria. Caráter meramente abusivo. Litigância
   de má-fé. Imposição de multa. Aplicação do art. 557, § 2º, cc.
   arts. 14, II e III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva a
   interposição de agravo, manifestamente inadmissível ou infundado,
   deve o Tribunal condenar o agravante a pagar multa ao agravado.